Tribunal: CARF
Processo: 11128.734777/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 13/04/2009 a 27/04/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734777/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 13/04/2009 a 27/04/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-38, lavrado em 11/12/2013, para constituir
multa aduaneira por prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734777/2013-84
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

Decreto-lei 37/1966. Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007,
desde 31 de março de 2008, estabelece que a forma para apresentação de documentos e prestação
de informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de
certificação digital, conforme prazo estipulado pelo artigo 22, III, considerando-se quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
As datas das informações prestadas a destempo constam do auto de infração
conforme relação dos dados da embarcação, atracação e entrega da declaração juntada em anexo
ao auto de infração.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo. Em 14/06/2017 a 2a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-
39.259, fls. 300-312 para julgar improcedente a impugnação apresentada.
Por bem resumir a síntese do caso, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é de no mínimo quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino (atracação),
conforme estabelecido no art. 22, incisos III e IV da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
O lançamento totalizou R$ 40.000,00, em função das seguintes ocorrências de
intempestividade dos registros dos CE resultantes de desconsolidação:
OCORRÊNCIA No 01 - REFERÊNCIA 13/04/2009 - o Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905039184802 foi incluído às 13h49 de 08/04/2009, a atracação
ocorreu em 14/04/2009, às 00h33, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
14h58 do dia 13/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 150905041069861).
OCORRÊNCIA No 02 - REFERÊNCIA 13/04/2009 - o Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905039048542 foi incluído às 10h21 de 08/04/2009, a atracação
ocorreu em 15/04/2009, às 15h50, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
16h28 do dia 13/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 150905041165909).
OCORRÊNCIA 03 - REFERÊNCIA 14/04/2009 - os Conhecimentos Eletrônicos
Másters MBL(s) CE(s) 150905039121800 e 150905039121720 foram incluídos
simultaneamente às 11h33 de 08/04/2009, a atracação ocorreu em 16/04/2009, às
06h46, e as desconsolidações foram concluídas a destempo a partir das 10h46 do dia
14/04/2009 (hora/data da inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados HBL(s)
anteriormente descritos).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

OCORRÊNCIA 04 – REFERÊNCIA 17/04/2009 - o Conhecimento Eletrônico Máster
MBL CE 150905038128100 foi incluído às 14h16 de 06/04/2009, a atracação ocorreu
em 19/04/2009, às 04h06, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 09h13 do dia
17/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
150905042987295).
OCORRÊNCIA 05 - REFERÊNCIA 20/04/2009 - desconsolidação relativa ao
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
CE
150905043337022
e
ao
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905041948342 a destempo a partir das
10h17 do dia 20/04/2009, para os respectivos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
HBL(s) CE(s) 150905044111770 e 150905044790065. Navio M/V "MONTE
SARMIENTO", em sua viagem 915S, no dia 21/04/2009, com atracação registrada às
02h45. Os conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1. PRIMEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905041968459,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
CE
150905043337022, e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905044111770;
4. SEGUNDA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905041948342 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905044790065.
DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster MHBL CE 150905043337022, foi incluído às 15h25 de 17/04/2009 e o
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905041948342 foi incluído às 12h04 de
15/04/2009, a atracação ocorreu em 21/04/2009, às 02h45, e as desconsolidações foram
concluídas a destempo a partir das 10h17 do dia 20/04/2009 (hora/data da inclusão dos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados HBL(s) anteriormente descritos).
OCORRÊNCIA No 06 - REFERÊNCIA 24/04/2009 - o Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 150905043040607 foi incluído às 10h26 de 17/04/2009, a atracação
ocorreu em 26/04/2009, às 05h05, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
10h09 do dia 24/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 150905045872677).
OCORRÊNCIA No 07 - REFERÊNCIA 27/04/2009 - as três desconsolidações, relativas
aos Conhecimentos Eletrônicos Sub-Másters MHBL(s) CE(s)
150905046463878, 150905046427219 e 150905046431160, foram concluídas a
destempo a partir das 08h42 do dia 27/04/2009, para os seus Conhecimentos Eletrônicos
Agregados HBL(s) CE(s) 150905046827071, 150905056022602 e 150905056083733,
respectivamente.
As cargas objeto das três desconsolidações em comento foram trazidas ao Porto de
Santos acondicionadas no(s) Container(es) CRXU9557720, pelo Navio M/V "MONTE
ALEGRE", em sua viagem 916S, no dia 28/04/2009, com atracação registrada às
02h41. Os conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1. PRIMEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Sub- Máster MHBL
CE
150905046463878
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
150905046827071;
2. SEGUNDA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Sub- Máster MHBL
CE
150905046427219
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
150905056022602;
3. TERCEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Sub- Máster MHBL
CE
150905046431160
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
150905056083733.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO - os Conhecimentos Eletrônicos Sub-Másters
MHBL(s) CE(s) 150905046463878, 150905046427219 e 150905046431160 foram
incluídos respectivamente às 17h58, às 17h35 e às 17h38 de 24/04/2009. A atracação
ocorreu em 28/04/2009, às 02h41, e as desconsolidações foram concluídas a destempo a
partir das 08h42 do dia 27/04/2009 (hora/data da inclusão dos Conhecimentos
Eletrônicos
Agregados
HBL(s)
CE(s)150905046827071,
150905056022602
e
150905056083733).
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO Oportunamente, deve-se
destacar que inicialmente os Conhecimentos Eletrônicos Sub-Máster MHBL(s) CE(s)
150905046427219 (2a Desconsolidação) e 150905046431160 (3a Desconsolidação),
foram consignados à outra empresa, porém a retificação ocorreu às 13h49 de
15/05/2009, deixando livre a oportunidade de desconsolidação deste documento
eletrônico para a autuada a partir de então, o que de fato só foi feito, respectivamente, às
09h21 e às 11h10 do dia 18/05/2009.
Para a 1a Desconsolidação, as informações exigidas foram prestadas somente a partir
das 08h42 do dia 27/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 150905046827071), ou seja, após as quarenta e oito horas anteriores
ao registro da atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido este em
28/04/2009, às 02h41.
Para a 2a e 3a Desconsolidação, as informações exigidas foram prestadas somente às
09h21 e às 11h10 do dia 18/05/2009 (hora/data da inclusão dos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados HBL(s) CE(s) 150905056022602 e 150905056083733), ou seja,
após as quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação da embarcação no Porto
de Santos, ocorrido este em 28/04/2009, às 02h41 e, principalmente para o caso
concreto, após o transcurso de duas horas a contar da retificação de consignatário
realizada às 13h49 de 15/05/2009, período em que a empresa autuada esteve isenta do
descumprimento de prazo, mas não fez uso.
OCORRÊNCIA No 08 - REFERÊNCIA 23/04/2009 - o Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster MHBL CE 150905044298667 foi incluído às 15h50 de 20/04/2009, a atracação
ocorreu em 22/04/2009, às 19h30, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
14h24 do dia 23/04/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 150905045398746).
Outros dispositivos da mesma instrução normativa dispondo sobre a matéria: art. 2o, §
1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art.
10, inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado oficialmente da exação em 27/12/2013 e em
14/01/2014 apresentou impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias que
merecem ser apreciadas:
Princípios constitucionais - ocorreu flagrante violação aos princípios constitucionais
na aplicação da multa ao contribuinte;
Motivação inadequada - o auto de infração está parcamente fundamentado, não
demonstra quais as hipóteses legais abrangeram os fatos ocorridos, e não prova sobre
qual momento a autuada deixou de prestar as informações; descumprindo, assim, o
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

princípio da motivação previsto no art. 50, § 1o da Lei 9.784/99 e no art. 10 do Decreto
no 70.235/72 – PAF
As informações foram prestadas – se elas não tivessem sido prestadas não poderiam
ser feitas as operações de carga e descarga, conforme art. 37, § 2o, do Decreto-lei no
37/66 Falta de tipificação - não houve no caso a presença do dolo específico, que é o
elemento subjetivo da norma (referindo-se à multa por embaraço à fiscalização);
Excludente de responsabilidade (princípio da razoabilidade) - a impugnante não
deixou de prestar as informações. Não se pode impor condutas impossíveis de serem
realizadas. É o que determina dispõe o ADE Corep no 03, de 2008 no art. 28 e seus
parágrafos;
Denúncia espontânea - as informações foram prestadas antes do início de fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 138 do Código tributário Nacional e o disposto no
art. 102 e §§ do Decreto-Lei no 37/66;
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, fls. 324-342, para repisar os argumentos de sua impugnação, conforme síntese
abaixo, acrescentando apenas breves informações acerca da Solução de Consulta 08/2008, bem
como da ação judicial, afirmando ser beneficiária de liminar concedida nos autos da ação no
0005238-86.2015.4.03.6100:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
- Tal proteção se dá sempre que as empresas tenham prestado ou retificado
informações durante o exercício de seu direito de denúncia espontânea, direito este, previsto no
Decreto-Lei 37/66, em seu artigo 102;
Nulidade - Pede aplicação da Solução de Consulta Cosit 08/2008 que reconhece a
impossibilidade de aplicação de múltiplas multas a um único veículo transportador, ferindo a
determinação de individualização das condutas, como previsto no Art. 9 do Decreto n°.
70.235/72;
- Afirma que a autuação fiscal jamais poderia ter agrupado diversas multas no
mesmo auto de infração, ocorridas em datas e navios diferentes, inclusive com intervenientes
diferentes no processo de importação, já que se tratam de armadores transportadores diferentes;
- Para cada conduta deve corresponder um auto de infração, sendo vedado reunir
múltiplas condutas e um único auto;
- Ao agrupar as multas em um único auto de infração, o auditor fiscal feriu o
Direito Constitucional da contribuinte à ampla defesa e ao contraditório;
- Afirma que a autuação teria fundamento em suposta “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES”, mas referida alegação não se sustenta, na medida em que as informações
foram prestadas, caso contrário, não poderiam ser efetuadas as operações de carga e descarga,
conforme artigo 37. § 2o do DL 37/66;
- Isso demonstra que a Recorrente de fato prestou as informações no prazo legal,
não havendo subsistência legal para a autuação;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

- A Recorrente foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, no entanto, a
Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar quaisquer informações. Se as
informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela própria Receita
Federal, conforme alegado, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga,
conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de
DOLO ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66. A
norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração
em apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da Instrução
Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas
pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle
da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1. Denúncia
espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por aglutinação de várias infrações num
único auto de infração; 3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e
cerceamento de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-86.2015.4.03.6100 em
trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC). Foi juntado aos autos a decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito
à denúncia espontânea (343-346).
Trata-se de uma ação coletiva, ajuizada em 2015, buscando a declaração de
inexistência de relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação
declaratória coletiva, de efeitos prospectivos, questionando dispositivo em tese. A tutela
antecipada foi proferida em agosto/2015.
Analisando a decisão, percebe-se que o objeto da ação ordinária não se limita ao
reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas infrações aduaneiras nos termos do §2o
do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no descumprimento de
obrigações acessórias conforme previsão da Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22,
bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade de tais
normas para impedir que a RFB as aplique e exija as penalidades. Deferida a tutela antecipada,
concedendo parcialmente os efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu
apenas a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966, por
reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de danos irreparáveis, mas não se
pode esquecer que toda a matéria será analisada quando do julgamento do mérito.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos
artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB 800/2007, haverá a formação de coisa julgada
suficiente para provocar efeitos no auto de infração em análise, daí a razão de se reconhecer a
concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que tenham conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação coletiva tramita na Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 82, é possível perceber que a Recorrente está estabelecida
no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a
Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação
dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente, que poderá
utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito, importando renúncia da discussão na
esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
2. Nulidade por aglutinação de várias infrações num único auto de infração
Trata-se de argumento novo, não ventilado em sede de impugnação. No entanto, se há o
cometimento de diversas infrações, mesmo que caracterizada por uma mesma previsão legal,
inexistindo impedimento para que todas as condutas infracionais cometidas ao longo de um
período não sejam lançadas num mesmo auto de infração.
Ademais, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008 tratava da conduta infracional
por não entrega de declaração no prazo determinado apurada por veículo transportador. O que se
percebe da planilha de fls. 11 é que foi considerada uma conduta infracional por manifesto de
carga, isto é, por cada embarcação isoladamente considerada e atracadas em porto brasileiro, não
havendo impossibilidade de reunir todas as infrações num único auto de infração.
3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e cerceamento de
defesa.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de verificar se
a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira.
Assim, deixo de analisar em sede de preliminar para analisar no mérito.
MÉRITO
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do prazo
determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui a entrega da
declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração. A
Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÃO”, mas como houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria
fiscalização, não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na medida em
que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Como dito, tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição dos fatos e diante da
inexistência de provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente
fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente
comprovadas com documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos
horários, bem como os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente
de forma intempestiva (fls. 39-174).
Todas as informações sobre os fatos apresentados foram registrados nos sistemas
"Siscomex Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram inseridas por meio de certificação
digital pela própria autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a
lavratura do, presente Auto de Infração.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 22, III, que
estabelece o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas, até 48
hora antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. Após 48 horas, a
entrega da declaração é considerada intempestiva e o contribuinte já é declarado infrator,
aplicando-se a multa em referência.
O tratamento dado ao transportador é o mesmo que o conferido aos agentes de
cargas:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido controle
aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a falta de informação, ou mesmo
atraso nas informações que devem ser prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom
andamento do controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o
território nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela
Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações detalhadas sobre as cargas
( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de
passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada , portos em que atracariam e datas
correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle
preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos portos
brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao erário por
configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734777/2013-84

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital